Tribunal: TJSP
Processo: 1014148-80.2024.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de Diabetes I. Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como da hipossuficiência do Autor. Laudo médico e receituário que

Ementa:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de Diabetes I. Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como da hipossuficiência do Autor. Laudo médico e receituário que comprovam a imprescindibilidade dos medicamentos/insumos. Cumprimento dos requisitos previstos estabelecidos no REsp no 1.657.156.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. MANDADO DE SEGURANÇA. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos medicamentos/insumos que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos